Tribunal: TJSP
Processo: 7000015-79.2023.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Crimes de extorsão mediante sequestro – Unificação de penas – Alegada continuidade delitiva.
A defesa sustenta que as ações foram cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução e que o reconhecimento da continuidade delitiva prescinde da investigação de quaisquer circunstâncias de traço subjetivo – NÃO VERIFICADO – Para

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Crimes de extorsão mediante sequestro – Unificação de penas – Alegada continuidade delitiva.
A defesa sustenta que as ações foram cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução e que o reconhecimento da continuidade delitiva prescinde da investigação de quaisquer circunstâncias de traço subjetivo – NÃO VERIFICADO – Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior. Precedentes das Cortes Superiores. Hipótese de reiteração criminosa.
Agravo improvido.